Tribunal: STJ
Processo: 1023867-27.2018.8.26.0114
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1992701 - SP(2022/0081145-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MINASFEC SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ELIANE ZINI VIANA HENRIQUE - SP222736
RECORRIDO
: FUNDACAO TROPICAL DE PESQ E TECNOLOGIA ANDRE
TOSELLO
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - SP134588
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATAS
MERCANTIS EM OPERAÇÃO DE FACTORING. POSSIBILIDADE DE
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA A CESSIONÁRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação cível, que manteve a procedência dos embargos
à execução e reconheceu a inexigibilidade das duplicatas.
2. A controvérsia diz respeito à exigibilidade de duplicatas transferidas em
operação de factoring, diante do cancelamento de notas fiscais e da devolução de
mercadorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
reconheceu a inexigibilidade dos títulos e extinguiu a execução, com condenação
da embargada ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários para
15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a transmissão das duplicatas aceitas
se dá por endosso com autonomia e abstração, afastando a causalidade; (ii) saber
se o aceitante pode opor exceções pessoais ao portador endossatário de boa-fé; (iii)
saber se se aplicam, no que couber, as regras da letra de câmbio às duplicatas
quanto ao endosso e à inoponibilidade de exceções pessoais; (iv) saber se a
operação de factoring configura cessão civil com necessidade de notificação do
devedor e possibilidade de exceções pessoais; (v) saber se o regime cambiário do
endosso e do aceite impede a oposição de exceções pessoais; e (vi) saber se há
divergência jurisprudencial configurada quanto à natureza da transmissão e à
inoponibilidade de exceções pessoais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA56111019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cae68cf0-01db-4f4c-9041-3595120b1ccc

probatório quanto ao cancelamento de notas fiscais, devolução de mercadorias e
ausência de lastro mercantil.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas do contrato
de fomento empresarial.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da divergência jurisprudencial
pela alínea c do
III, da CF, quando fundada no mesmo substrato fático-
art. 105,
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à inexistência de lastro mercantil e ao
desfazimento do negócio subjacente. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas do contrato de fomento empresarial. 3. O óbice da
Súmula n. 7 do STJ impede o exame da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF, quando fundada no mesmo substrato fático-probatório. 4.
art. 105,
Majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
CF,
III, ; Decreto n.
arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
57.663/1966,
11, 17 e 28;
CC, arts. 286, 290, 294 e 298; CPC, arts.
Lei n. 5.474/1968, art. 25;
85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:37
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: cae68cf0-01db-4f4c-9041-3595120b1ccc

RECURSO ESPECIAL No 1992701 - SP(2022/0081145-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MINASFEC SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ELIANE ZINI VIANA HENRIQUE - SP222736
RECORRIDO
: FUNDACAO TROPICAL DE PESQ E TECNOLOGIA ANDRE
TOSELLO
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - SP134588
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATAS
MERCANTIS EM OPERAÇÃO DE FACTORING. POSSIBILIDADE DE
OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA A CESSIONÁRIA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, proferido em apelação cível, que manteve a procedência dos embargos
à execução e reconheceu a inexigibilidade das duplicatas.
2. A controvérsia diz respeito à exigibilidade de duplicatas transferidas em
operação de factoring, diante do cancelamento de notas fiscais e da devolução de
mercadorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos,
reconheceu a inexigibilidade dos títulos e extinguiu a execução, com condenação
da embargada ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários para
15% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a transmissão das duplicatas aceitas
se dá por endosso com autonomia e abstração, afastando a causalidade; (ii) saber
se o aceitante pode opor exceções pessoais ao portador endossatário de boa-fé; (iii)
saber se se aplicam, no que couber, as regras da letra de câmbio às duplicatas
quanto ao endosso e à inoponibilidade de exceções pessoais; (iv) saber se a
operação de factoring configura cessão civil com necessidade de notificação do
devedor e possibilidade de exceções pessoais; (v) saber se o regime cambiário do
endosso e do aceite impede a oposição de exceções pessoais; e (vi) saber se há
divergência jurisprudencial configurada quanto à natureza da transmissão e à
inoponibilidade de exceções pessoais.
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao cancelamento de notas fiscais, devolução de mercadorias e
ausência de lastro mercantil.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à interpretação de cláusulas do contrato
de fomento empresarial.
8. O óbice da Súmula n. 7 do STJ impede o exame da divergência jurisprudencial
pela alínea c do
III, da CF, quando fundada no mesmo substrato fático-
art. 105,
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório quanto à inexistência de lastro mercantil e ao
desfazimento do negócio subjacente. 2. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ quanto à
interpretação de cláusulas do contrato de fomento empresarial. 3. O óbice da
Súmula n. 7 do STJ impede o exame da divergência jurisprudencial pela alínea c do
III, da CF, quando fundada no mesmo substrato fático-probatório. 4.
art. 105,
Majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§ 11, do CPC.”
art. 85,
CF,
III, ; Decreto n.
arts.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
c
57.663/1966,
11, 17 e 28;
CC, arts. 286, 290, 294 e 298; CPC, arts.
Lei n. 5.474/1968, art. 25;
85, § 11, e 1.029, § 1o; RISTJ, art. 255.
STJ, Súmulas n. 5 e 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MINAFEC SOCIEDADE DE
FOMENTO MERCANTIL LTDA., com fundamento no
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 144):

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FORAM JULGADOS PROCEDENTES EMBARGOS À
EXECUÇÃO, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE RECONHECER A
INEXIGIBILIDADE DAS DUPLICATAS MERCANTIS QUE LASTREIAM A
EXECUTIVA EMBARGADA ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA DUPLICATAS MERCANTIS TRANSFERÊNCIA DOS
TÍTULOS PARA A EMPRESA DE “FACTORING” QUE SE DÁ POR MEIO DE
CESSÃO DE CRÉDITO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

ACERCA DA CESSÃO OPERADA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE
EXCESSÃO
PESSOAL
NO
PRESENTE
MOMENTO
CONTRA
A
CESSIONÁRIA PRECEDENTES NESSE SENTIDO NEGÓCIO JURÍDICO QUE
DEU ENSEJO A EMISSÃO DAS DUPLICATAS QUE FOI DESFEITO
RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE QUE SE MOSTRA DE RIGOR
ACERTO DA R. SENTENÇA RECURSO NÃO PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 11, do Decreto n.
pois sustenta que a transferência de
57.663/1966,
duplicatas é transmissível por endosso e que a operação de factoring, com títulos
previamente aceitos, deve observar a disciplina cambiária;
b) 17, do Decreto n.
17, porquanto afirma que o aceitante
57.663/1966,
não pode opor exceções pessoais contra o portador endossatário de boa-fé;
c) 25, da
visto que defende a aplicação, no que
Lei n. 5.474/1968,
couber, das regras de emissão, circulação e pagamento das letras de câmbio às
duplicatas;
d) 294, do Código Civil, porque a decisão
teria indevidamente
a quo
tratado a transferência como cessão civil, permitindo oposição de exceções
pessoais à faturizadora, apesar de se cuidar de endosso cambiário.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação da Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza da transmissão das
duplicatas aceitas em operação de factoring, indicando como paradigmas os
e
nos quais se firmou que, havendo
EREsp 1.439.749/RS
EREsp 1.482.089/PA,
endosso e aceite, incidem as normas cambiárias e é incabível a oposição de
exceções pessoais à endossatária (fls. 157-160).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, se julguem improcedentes os embargos à execução e se reconheça que a
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

transferência dos títulos se dá por endosso, vedando-se a oposição de exceções
pessoais contra a empresa de factoring.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não merece
conhecimento, porque depende de reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do
STJ), porque não impugna especificamente os fundamentos do acórdão (Súmula n.
182 do STJ), e porque não demonstra o dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ, faltando cotejo analítico e juntada
art. 1.029,
art. 255
do inteiro teor dos paradigmas. No mérito, sustenta a manutenção do acórdão pela
inexistência de lastro mercantil das duplicatas,
das
devolução/cancelamento
mercadorias, e o caráter de cessão civil das operações de factoring que autoriza a
oposição de exceções pessoais, com pedidos de não conhecimento e,
subsidiariamente, desprovimento do recurso, além de majoração de honorários nos
termos do
§ 11, do CPC (fls. 209-222).
art. 85,
O recurso especial foi admitido pelo fundamento do
III,
, da
art. 105,
c
Constituição Federal, reconhecendo-se a presença dos pressupostos e a aparente
similitude fática com soluções jurídicas diversas sobre a possibilidade de oposição
de exceções pessoais contra endossatária em operação de factoring (fls. 226-227).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou reconhecer a inexigibilidade das duplicatas por ausência de
lastro mercantil, em razão do cancelamento de notas fiscais e da devolução de
mercadorias, com a consequente extinção da execução e a condenação da
exequente ao pagamento de custas, despesas e honorários, cujo valor da causa é de
R$ 54.079,56.
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à
execução, reconheceu a inexigibilidade dos títulos e extinguiu a execução.
Condenou a embargada ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença de procedência dos
embargos, reconhecendo a natureza de cessão civil da operação de factoring e a
possibilidade de oposição de exceções pessoais. Majorou os honorários para 15%
sobre o valor da causa (fls. 144-149).
I -
da
Art. 11,
Lei n. 57.663/1966
No recurso especial, a parte recorrente alega que a transmissão das
duplicatas aceitas operou-se por endosso, com autonomia e abstração após a
circulação, afastando a causalidade do título.
O acórdão recorrido concluiu que, tratando-se de operação de factoring,
a transferência se deu por cessão civil, com necessidade de notificação do devedor
e possibilidade de oposição de exceções pessoais, destacando o desfazimento do
negócio subjacente e o cancelamento de notas fiscais (fls. 146-147).
A parte alega que a circulação por endosso impede discutir o negócio
subjacente. O Tribunal de origem, analisando o acervo probatório, concluiu que
“não pairam dúvidas de que as Notas Fiscais que deram ensejo a emissão das
Duplicatas Mercantis exequendas foram canceladas, o que se deu em razão do
desfazimento do negócio jurídico” (fl. 146).
Rever tal entendimento demandaria reexame de provas, incabível em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
da
Art. 17,
Lei n. 57.663/1966
A parte recorrente afirma que o aceitante não pode opor exceções
pessoais ao portador endossatário de boa-fé.
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

O acórdão recorrido assentou que, em contratos de factoring, há cessão
civil com incidência dos arts. 286 a 298 do Código Civil e do
quanto à
art. 290
notificação, permitindo exceções pessoais em razão do desfazimento do negócio e
da ausência de lastro (fls. 146-147).
Como visto, a Corte estadual decidiu com base em fatos e documentos
que comprovam cancelamento e devolução de mercadorias, além da ausência de
notificação da cessão.
A revisão desses pontos encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III -
da
Art. 25,
Lei n. 5.474/1968
A parte alega que se aplicam à duplicata, no que couber, as regras da
letra de câmbio sobre endosso e inoponibilidade de exceções pessoais após o
aceite.
O acórdão recorrido considerou a natureza causal das duplicatas
vinculadas à compra e venda e reconheceu a inexigibilidade por desfazimento do
negócio, tratando a transferência como cessão civil no contexto do factoring (fls.
146-149).
A conclusão sobre a falta de lastro e o desfazimento do negócio está
apoiada em prova dos autos.
Incide a Súmula n. 7 do STJ, por exigir reexame probatório.
IV -
do Código Civil
Art. 294,
A parte recorrente sustenta que não se aplica o regime da cessão civil,
pois a transferência foi por endosso cambiário, que afasta a oposição de exceções
pessoais.
O acórdão recorrido, com fundamento no contrato de fomento
empresarial (cláusula “2a”, § 2o) e na disciplina dos arts. 286 a 298 do Código
Civil, concluiu pela cessão civil, exigindo notificação do devedor e admitindo
exceções pessoais, diante do desfazimento do negócio (fls. 146-147).
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

A questão foi decidida com suporte em cláusulas contratuais e no
instrumento particular de fomento empresarial.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência da Súmula n. 5 do
STJ.
V -
da
Art. 28,
Lei n. 57.663/1966
A parte alega que o regime cambiário do endosso e do aceite impediria a
oposição de exceções pessoais ao portador.
O acórdão recorrido enfrentou a controvérsia reconhecendo a cessão
civil e a possibilidade de exceções pessoais, à vista do cancelamento das notas
fiscais e da devolução das mercadorias (fls. 146-149).
A revisão da conclusão quanto ao lastro e ao desfazimento do negócio
demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
VI - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com os
e
EREsp 1.439.749/RS
EREsp 1.482.089/PA
sobre a natureza cambiária da transmissão de duplicatas aceitas e a inoponibilidade
de exceções pessoais à endossatária (fls. 157-160).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
VII - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

Documento eletrônico VDA54729425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:32
Código de Controle do Documento: c6304866-4deb-4e97-8062-6311cdeea9f2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.992.701 / SP
Número Registro: 2022/0081145-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058495520188260114 10238672720188260114
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINASFEC SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: ELIANE ZINI VIANA HENRIQUE - SP222736
RECORRIDO
: FUNDACAO TROPICAL DE PESQ E TECNOLOGIA ANDRE
TOSELLO
ADVOGADO
: RICARDO DE OLIVEIRA REGINA - SP134588
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:54
Código de Controle do Documento: 7e343929-d3a1-41d6-9d39-3e5f2d69f66c

Documento eletrônico VDA56084163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:31:54
Código de Controle do Documento: 7e343929-d3a1-41d6-9d39-3e5f2d69f66c